Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INSTRUÇÃO DO RECURSO. REJEITADA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DO DIREITO DO DEVEDOR. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os documentos considerados ausentes pelo agravado se incluem naqueles dispensados para a instrução do agravo de instrumento nos autos eletrônicos, conforme art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC. O recurso foi instruído de acordo com a exigência processual e permite a análise sob o princípio da dialeticidade.
2. A penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente está autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. Não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante.
3. Uma vez determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do bem se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor, a fim de verificar a utilidade da constrição (artigo 836 do CPC), a partir do cotejo entre o valor do bem e o saldo devedor.
4. Embora inviável a realização de hasta pública para a expropriação da propriedade do bem alienado fiduciariamente - já que este somente passará a integrar a esfera de patrimônio do devedor fiduciante após o adimplemento integral da dívida -, não há óbice à avaliação do bem com o objetivo de verificar a extensão dos direitos do devedor.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.